Tribunal: TJMT
Processo: 1031032-14.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031032-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIDERLINO ALVES DE SOUZA - CPF: 487.442.471-68 (APELANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – ASSINATURA PRESENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em tela, a parte apelante não conseguiu provar que não firmou o contrato de empréstimo ou que não recebeu os valores contratados.

O desconto realizado sobre o benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), destinado a garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, é legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível n.º 1031032-14.2023.8.11.0003, interposta por
Siderlino Alves de Souza,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Restituição c/c Danos Materiais e Morais movida contra o
Banco Mercantil do Brasil S.A
., em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

A sentença, constante sob o ID 211904803, julgou improcedente o pedido inicial. Consequentemente, revogou a liminar anteriormente concedida, e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de recurso, sob o ID 211904804, o recorrente alega, em síntese, que ficou comprovada a realização de um empréstimo em 20/05/2021, no valor de R$ 18.004,59 (dezoito mil, quatro reais e cinquenta e nove centavos). Sustenta que o banco apelado teria falhado no dever de fornecer as devidas informações de forma clara e adequada, o que o torna responsável pelos prejuízos decorrentes de sua negligência.

O recorrente afirma ainda que, em 11/10/2021, houve uma renovação do referido empréstimo, no valor de R$ 18.788,53 (dezoito mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), parcelado em 84 vezes de R$ 425,81 (quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), sendo liberado ao autor apenas R$ 500,00 (quinhentos reais).

Alega que o Código de Defesa do Consumidor impõe ao banco a responsabilidade pelos atos praticados com culpa, consistentes na falta de informações adequadas e claras sobre os produtos e serviços fornecidos, conforme o disposto nos artigos pertinentes dessa legislação.

Argumenta que, devido à sua pouca instrução e idade avançada, não tinha pleno conhecimento sobre o contrato de empréstimo e/ou portabilidade que estava assinando, sendo surpreendido com diversos empréstimos e refinanciamentos cujos valores não correspondiam aos que foram creditados em sua conta bancária. Afirma que não obteve os devidos esclarecimentos por parte da instituição financeira, restando assim exposto à má prestação dos serviços.

O apelante sustenta ainda que, após a contratação dos empréstimos, o banco ultrapassou o limite legal de consignação de 30%, induzindo-o a contrair novos empréstimos bancários diretamente em sua conta corrente, o que comprometeu sua subsistência, já que não dispunha de recursos suficientes para arcar com suas despesas básicas.

Por fim, o recorrente requer a reforma total da sentença, com o imediato julgamento do mérito, nos termos da teoria da causa madura, declarando a inexistência do contrato de empréstimo, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais. Ademais, requer a inversão do ônus da sucumbência.

O apelante solicita ainda que o recurso seja apreciado à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa (incisos LIV e LV do art. 5º da CF), acesso à justiça (incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da CF), isonomia (caput do art. 5º da CF), dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF), bem como da defesa do consumidor (inciso V do art. 170 da CF).

Solicita ainda a análise dos dispositivos legais pertinentes, incluindo o Código de Processo Civil (arts. 1º, 3º, 7º, 98 a 102, 294, 300 a 302, 355, 357, 369, 371, 373, 428 e 429), o Código de Defesa do Consumidor (arts. 4º, 5º, 6º, 14, 17, 27, 42 e 101), o Código Civil (arts. 186 e 927), além das Súmulas 297 e 479 do STJ.

As contrarrazões da parte apelada encontram-se registradas sob o ID 211904806.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANO MATERIAL E MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por SIDERLINO ALVES DE SOUZA em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

Sobre a controvérsia trazida à exame, é importante ressaltar, de início, que a relação existente entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

O Apelante afirma que a partir de um empréstimo bancário realizado com a instituição financeira Apelada, indevidamente, a requerida passou a incluir diversos refinanciamentos; novos empréstimos; Cartão de Crédito – RMC e Cartão de Crédito – RCC no benefício previdenciário do Autor – NB: 193.708.061-4, sem a sua devida anuência.

Revisitando o arcabouço probatório, constato que os documentos apresentados pela recorrida são suficientes para demonstrar a legalidade da contratação e a regularidade das cobranças.

É claro que a apelante possui uma relação jurídica legítima com a instituição bancária apelada. Conforme demonstrado sob o ID. 211904762, é possível identificar o instrumento contratual celebrado entre as partes (ID. 211904763), incluindo a autorização de consignação, a renegociação do empréstimo (ID. 11904762), a cópia dos documentos pessoais, o comprovante de endereço, além de uma foto do autor no momento da contratação (ID. 211904765). Também foram apresentados comprovantes de pagamento do valor emprestado pela instituição bancária (ID. 1904759 e ID. 211904760), bem como comprovantes de saques (ID. 211904777).

A demandada comprovou de forma satisfatória a presença do autor no momento da contratação, assim como a assinatura no instrumento do negócio jurídico ora contestado.

A pouca educação formal ou o analfabetismo total, por si só, não têm o condão de invalidar o contrato firmado. A anulação do negócio jurídico seria possível apenas mediante a comprovação de um vício de consentimento, o que, no presente caso, não foi demonstrado. De outro modo, declarar a nulidade de um negócio jurídico válido, pela ausência de instrumento público não exigido por lei, configuraria violação ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e ao disposto no art. 166, V, do Código Civil.

Não verifico a existência de qualquer vício de vontade que possa macular o acordo firmado entre as partes litigantes.

Ademais, as cópias reprográficas dos documentos juntados pela apelada não podem ser consideradas falsas, em conformidade com o art. 425, I, do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova atribuído à apelante, que não se desincumbiu de comprovar a imputação de falsidade.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO E LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO. 1. CÓPIAS DAS DECISÕES PERTINENTES AO FEITO EXTRAÍDA DA INTERNET. JUNTADA. POSSIBILIDADE. Ausência de mínimo indício probatório de adulteração capaz de afastar a veracidade dos mesmos. Inteligência do art. 425, I, CPC/15. Preliminar desacolhida. 2. Ausência de carga decisória. Não caracterização. Preliminar desacolhida. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. Em razão de recente decisão nos embargos de declaração interpostos à decisão proferida no processo de recuperação judicial da qual é parte a agravada (Agravo de Instrumento nº. 0034576-58.2016.8.19.0000 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), restaram explicitados os requisitos para a suspensão do processo, quais sejam: a) constrições realizadas após o dia 21/06/2016, ou seja, os valores depositados antes da referida data não se submetem à suspensão em tela e, b) valores objeto de constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação, antes de 21/06/2016,... independentemente de certificação, que possui natureza meramente declaratória. Caso concreto em que a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Suspensão da ação deferida. Decisão reformada. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075687483, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/03/2018).”. (TJ-RS - AI: 70075687483 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 28/03/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

Por sua vez, a ocorrência de reserva de margem consignável não enseja a obrigação de indenizar.

Nesse sentindo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE DOS DESCONTOS. O desconto realizado em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC), para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal quando comprovada a contratação e utilização do cartão.” (TJ-MG - AC: 10000200257657001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 16/06/0020, Data de Publicação: 19/06/2020)

“RECURSO INOMINADO. RMC. AÇÃO DECLARATÓRIA c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU VÍCIO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0002246-23.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 31.01.2022)

A reserva da margem diverge de dano material, uma vez que não transfere a titularidade de valores entre os contratantes, meramente impede a permissão de gozo de parcela do rendimento por outra instituição financeira.

A parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo e que não recebeu o valor solicitado, tampouco que ohuve abusividade no contrato celebrado entre as partes..

A jurisprudência converge:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ? ALEGADA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA DE ACOSTAR EXTRATO PARA DEMONSTRAR A FALTA DE RECEBIMENTO DE VALORES - DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - CERCEAMENTO INOCORRENTE - 2. MÉRITO - ALEGADA NULIDADE DO EMPRÉSTIMO POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES - INACOLHIMENTO - CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES DEMONSTRADA - APRESENTAÇÃO DE RECIBO DE TRANSFERÊNCIA PELA RÉ - AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO PELA AUTORA PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO DO TED - CONTRATAÇÃO LÍCITA - DÉBITO DEVIDO - DEVER DE INDENIZAR INCONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide se os documentos carreados aos autos, à luz da causa de pedir, são suficientes para o deslinde da quaestio, mormente porque é ônus do autor juntar extratos bancários no momento oportuno. 2. Demonstrada a contratação lícita do empréstimo consignado com recebimento de valores, improcedem os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.” (TJ-SC - APL: 50008426720208240027 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000842-67.2020.8.24.0027, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

A jurisprudência nacional coaduna:

“CIVIL. CONSUMIDOR- CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETA. VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO FACE À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AO DANO SOFRIDO. Apelação conhecida e improvida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível ACORDAM os Desembargadores membros da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação interposta, julgando-a improcedente para manter inalterada a sentença monocrática que reconheceu a validade do contrato e a inocorrência de dano moral. Fortaleza, 7 de outubro de 2015 MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Desembargadora Presidente do Órgão Julgador e Relatora” (TJ-CE - APL: 00064742420128060066 CE 0006474-24.2012.8.06.0066, Relator: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2015)

E mais:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANALFABETO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA FORMAL. PROVA DO SAQUE. APELO DESPROVIDO. 1. O analfabetismo não se revela como uma causa para limitar a prática de atos na vida civil, não incutindo irregularidade no contrato de empréstimo a inobservância de forma especial para tanto, porque não há exigência legal, nulificando todos os efeitos dessa fattispecie (fato jurídico), doravante de lege lata não é o regulado pelo Código Civil, não, porém, em termos principiológicos (ex vi arts. 3º e 4º). 2. Hipótese em que o instrumento contratual foi assinado a rogo, obedecendo a regra do art. 595 do CC, sem o anuncio de vício de consentimento, alcançando resultado esperado, ante o saque integral do crédito pactuado pelo consumidor. 3. Apelo provido.” (TJ-MA - APL: 0472912014 MA 0002533-54.2012.8.10.0034 , Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2015)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024